Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. URGÊNCIA. DECURSO DO TEMPO. TESTEMUNHA POLICIAL. ECONOMIA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora são irrepreensíveis e atendem aos requisitos de relevância e urgência que autorizam a adoção da medida, nos termos o enunciado n. 455 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser viável a produção antecipada de provas quando há, dentre as testemunhas arroladas pela acusação, policial, profissional que, por lidar cotidianamente com situações similares, pode apresentar dificuldade em relembrar dos fatos após o decurso do tempo.
3. Não há constrangimento ilegal quando a antecipação da prova visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e atender ao princípio da economia processual, diante da necessidade de aproveitamento da prova testemunhal a ser produzia em relação ao corréu citado pessoalmente, evitando-se a repetição desnecessária de atos.
4. O deferimento da produção antecipada de provas não acarretará qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que o Defensor nomeado estará presente na audiência e, caso entenda necessário, poderá solicitar a realização de provas que compreender necessárias. Outrossim, é possível ao acusado, citado por edital, ao ser localizado, requerer a produção de outras provas e, inclusive, ouvir novamente as vítimas e as testemunhas, se for do interesse para o esclarecimento da verdade.
5. Ordem denegada.